Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600286-79.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
12/02/2025
Número: 0600286-79.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 02/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600286-
79.2024.6.16.0018, que julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2024, do candidato William Abdiel da Silva, que concorreu ao cargo de vereador, com fulcro no
artigo 30, III, da Lei n.º 9.504/97, combinado com o artigo 74, III da Resolução TSE n.º 23.607/2019,
em razão da utilização irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC/Fundo
Partidário no valor de R$390,00 (trezentos e noventa reais), e o condenou nas penalidades
previstas no artigo 17, §§ 2º e 0º da resolução TSE 23607/2019. Determinou que transitada em
julgada a decisão, sem a devida devolução dos valores ao Tesouro Nacional, que proceda-se a
execução nos termos do artigo 33 da Resolução TSE nº 23709/2022. (Prestação de Contas
Eleitorais de William Abdiel da Silva, para o cargo de vereador, pelo Partido Republicanos, nas
eleições municipais de 2024, no município de Jaguariaíva/PR, julgadas desaprovadas, em razão da
utilização irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC/Fundo Partidário,
com supedâneo nos artigos 30, III da Lei 9504/97 e artigo 74, III da Resolução TSE nº 23607/2019)
eleito RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
WILLIAM ABDIEL DA SILVA (RECORRENTE)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 WILLIAM ABDIEL DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44379728
12/02/2025
09:44
Acórdão
Acórdão

Num. 44379728 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/02/2025 09:44:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021209440658200000043324884
Número do documento: 25021209440658200000043324884
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 12:56:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.225

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600286-
79.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 WILLIAM ABDIEL DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
RECORRENTE: WILLIAM ABDIEL DA SILVA
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. OMISSÃO DE DESPESA. MATERIAL DE
CAMPANHA VEICULADO NAS REDES SOCIAIS DO CANDIDATO. PRODUÇÃO
PRÓPRIA. IRREGULARIDADE AFASTADA. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO DE CANDIDATO À MAJORITÁRIA. RECURSOS DO
FEFC.
PARTIDOS
DIVERSOS.
IRREGULARIDADE.
VALOR
MÓDICO.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do
candidato eleito ao cargo de vereador, no município de Jaguariaíva, relativas às
Eleições de 2024, e determinou a devolução de R$ 390,00 ao Tesouro Nacional.
1.2 O recorrente alegou, em síntese, que o material de campanha foi produzido
pessoalmente, sem contratação de serviços ou bens de terceiros, de sorte que não
há omissão de despesa. Além disso, argumentou que não há irregularidade na
doação estimável em dinheiro oriunda de recursos do FEFC recebida de candidato
ao pleito majoritário filiado a partido político diverso, porque os partidos estão

Num. 44379728 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/02/2025 09:44:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021209440658200000043324884
Número do documento: 25021209440658200000043324884
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 12:56:41
coligados ao pleito majoritário. Requereu, então, a aprovação com ressalvas das
suas contas de campanha.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento do recurso e, no
mérito, pelo seu desprovimento, por considerar que o recorrente não comprovou
que o material de propaganda veiculado por meio de suas redes sociais foi por ele
produzido, bem como diante da irregularidade da doação estimável em dinheiro
recebida de candidato à majoritária filiado a partido diverso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) saber se a ausência de registro de
despesas com material de campanha produzido pessoalmente pelo candidato
caracteriza irregularidade; e ii) saber se é possível o repasse de recursos do FEFC de
candidato à majoritária para candidato à proporcional, pertencentes a partidos distintos, mas
coligados para a majoritária;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O art. 53, inciso I, alínea "g", da Resolução TSE nº 23.607/2019, exige a declaração de
todas as despesas de campanha, sendo contatado nos autos a omissão de gasto relativa à
produção de material de propaganda eleitoral veiculada por meio das redes sociais do
prestador, em afronta ao dispositivo legal.
3.2 Em que pese o parecer conclusivo ter apontado que o mencionado material de campanha
possui, aparentemente, características de produção profissional, não se pode desconsiderar
que há aplicativos gratuitos que oferecem recursos que viabilizam a produção de diversos
materiais publicitários com alta qualidade, a exemplo do software Canvas, sendo crível a
justificativa de que o material foi produzido pelo próprio prestador. Irregularidade afastada.
3.3 O art. 17, §§ 2º e 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, veda o repasse de
recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos, mesmo coligados para a
eleição majoritária.
3.4 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade de
transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional
seria na hipótese de pertencerem aos mesmos partidos políticos.
3.5 No caso dos autos, a doação estimável de R$ 390,00, oriunda de recursos do
FEFC, foi realizada pelo candidato a vice-prefeito Reginaldo Aparecido Cheirubim,
filiado ao Partido Social Democrático - PSD, ao recorrente, filiado ao Partido
Republicanos. Embora os partidos estejam coligados para a eleição majoritária, a
vedação se aplica porque os candidatos são filiados a agremiações diversas.

Num. 44379728 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/02/2025 09:44:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021209440658200000043324884
Número do documento: 25021209440658200000043324884
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 12:56:41
3.6 A irregularidade, no entanto, envolve valor módico (R$312,00), inferior a R$
1.064,00, o que possibilita a aprovação das contas com ressalva, em observância
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme precedente desta
Corte Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para aprovar com ressalva as contas do
recorrente, com determinação de devolução do valor R$ 390,00 ao Tesouro
Nacional.
Tese de julgamento: "A doação de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha por candidatos à majoritária a candidatos à proporcional de partidos
diversos, mesmo que coligados para pleito majoritário, constitui irregularidade, mas
enseja ressalva quando envolver valores módicos, em observância aos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §§2º, 2º-A e 9º; 53, inciso I, alínea "g".
Jurisprudência relevante citada:
TSE, RE nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 02/08/2023.
TRE-PR, Prestação de Contas nº 060305755, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por William Abdiel da Silva em face da sentença
proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do
candidato eleito ao cargo de vereador, no município de Jaguariaíva, relativas às Eleições
de 2024, e determinou a devolução de R$ 390,00 ao Tesouro Nacional.

Num. 44379728 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/02/2025 09:44:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021209440658200000043324884
Número do documento: 25021209440658200000043324884
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 12:56:41
Em suas razões recursais (ID 44246894), o recorrente alegou, em síntese, que: a) todo
conteúdo de campanha produzido e veiculado por meio das redes sociais do candidato foi
elaborado exclusivamente com recursos próprios, sem custo adicional à campanha; b)
utilizou seu celular pessoal para produzir o material de propaganda divulgado pelas redes
sociais, sem contratação de bens ou terceiros; c) não há irregularidade na doação
estimável em dinheiro oriunda de recursos do FEFC recebida de candidato ao pleito
majoritário filiado a partido político diverso, cujos partidos estão coligados ao pleito
majoritário. Requereu, então, a reforma da sentença recorrida para o fim de aprovar com
ressalvas as suas contas de campanha.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44253363) manifestou-se pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, pelo desprovimento sob o fundamento de que o recorrente não
logrou êxito em comprovar que produziu pessoalmente as propagandas eleitorais com seu
próprio celular, o que configura omissão de despesa, bem como diante a irregularidade do
repasse de recursos recebidos do FEFC por candidato a prefeito para candidato a
vereador filiado a partido distinto, ainda que tenham formado coligação para o cargo
majoritário.
É o relatório.

VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da pretensão recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral do
candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
Pertinente a análise individualizada de cada irregularidade objeto da irresignação recursal.
b.1) Da omissão de despesa
A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de campanha, o
artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim estabelece:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
I – pelas seguintes informações:

Num. 44379728 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/02/2025 09:44:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021209440658200000043324884
Número do documento: 25021209440658200000043324884
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 12:56:41
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
A omissão de despesas de campanha é falha de natureza grave na medida em que viola
determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a
devida transparência.
A sentença do juízo de primeiro grau reconheceu omissão de despesa com material de
propaganda e publicidade na internet pelo prestador, eis que constatou em suas redes
sociais a confecção de diversos materiais de publicidade eleitoral, como vídeos e
cards, com o CNPJ do candidato.
A respeito dessa irregularidade, o recorrente argumentou que o material de campanha foi
produzido por ele próprio, utilizando-se de seu celular pessoal dotado de câmera e
microfone de captação superiores aos smartphones convencionais, assim como
aplicativos e recursos de edição.
O recorrente esclareceu, então, que não houve contratação de bens ou serviços de
terceiros tendo em vista que todo material utilizado para realizar propaganda por meio de
suas redes sociais foi criado por ele.
Em que pese o parecer conclusivo ter apontado que o mencionado material de campanha
possui, aparentemente, características de produção profissional, não se pode
desconsiderar que há aplicativos que oferecem recursos que viabilizam a produção de
diversos materiais publicitários com alta qualidade.
Outrossim, deve-se ponderar que o candidato realizou gastos módicos em sua campanha,
eis que arrecadou somente o valor de R$ 4.401,39, conforme parecer técnico conclusivo,
tendo sido eleito ao cargo de vereador no município de Jaguariaíva com 1343 votos.
Como o candidato não registrou recebimento de recursos e despesas elevados em sua
prestação de contas, é plausível a justificativa de que produziu pessoalmente o material
de campanha veiculado em suas redes sociais.
Desse modo, entendo que não há que se falar em omissão de despesas, de sorte que
deve ser afastada essa irregularidade.
b.2) Da doação estimável custeada com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC recebido por candidato filiado em partido
diverso
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão disciplinadas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado

Num. 44379728 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/02/2025 09:44:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021209440658200000043324884
Número do documento: 25021209440658200000043324884
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 12:56:41
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação/federação ou não coligados/federados.
O objetivo da disposição é evitar doações do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC a partidos e a candidatos adversários, para que não seja desvirtuada
a lógica das disputas eleitorais, garantindo-se a distribuição equânime dos recursos e o
equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições proporcionais,
alterando a redação do art. 17, §1º, da Constituição Federal.
Diante dessa vedação constitucional, a interpretação do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 deve ser no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC exclusivamente de seu próprio partido ou de outros candidatos filiados à
mesma legenda.
Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional seria na
hipótese de pertencerem ao mesmo partido político. Observe-se:

Num. 44379728 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/02/2025 09:44:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021209440658200000043324884
Número do documento: 25021209440658200000043324884
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 12:56:41

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO
CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da
qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações
estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre
da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)
No mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA APTA PARA
IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC.
VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)

Num. 44379728 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/02/2025 09:44:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021209440658200000043324884
Número do documento: 25021209440658200000043324884
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 12:56:41
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e
dos candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo
disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)
Na hipótese dos autos, o recorrente, filiado ao Partido Republicanos, recebeu doação
estimável em dinheiro, no montante de R$ 390,00 oriunda de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC recebidos pelo candidato a vice-prefeito,
Reginaldo Aparecido Cheirubim, filiado ao Partido Social Democrático - PSD, pertencente
à Coligação Mais Respeito e Trabalho por Jaguariaíva, formada pelos partidos PL, PSD e
Republicanos.
A mencionada doação, ainda que estimável em dinheiro, é oriunda de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, e foi realizada e recebida por
candidatos que não pertencem à mesma legenda, o que configura irregularidade diante da
vedação pela legislação eleitoral de doação de recursos a candidatos proporcionais
pertencentes à legenda diversa, ainda que as agremiações estejam coligadas para
eleição majoritária.
Assim, em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre os partidos dos
candidatos, a doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC feita pelo candidato a vice-prefeito, Reginaldo Aparecido
Cheirubim, ao candidato ao cargo de vereador, filiado em partido diverso, configura
irregularidade, a qual enseja o recebimento de recursos de fonte vedada, sendo devido o
recolhimento do valor correspondente a R$ 390,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
No entanto, o valor da irregularidade, correspondente a R$ 390,00, possibilita a aprovação
das contas com ressalva, mediante aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, conforme precedentes desta Corte Eleitoral.
Há que se concluir, portanto, pela aprovação das contas com ressalva, mantendo-se a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da doação estimável em dinheiro, no
valor de R$ 390,00, matéria que não foi objeto da irresignação recursal.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PROVIMENTO
para APROVAR COM RESSALVA as contas do candidato eleito ao cargo de Vereador do
município de Jaguariaíva, nas Eleições de 2024, com recolhimento de R$ 390,00 ao
Tesouro Nacional.

Num. 44379728 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/02/2025 09:44:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021209440658200000043324884
Número do documento: 25021209440658200000043324884
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 12:56:41

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600286-
79.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 WILLIAM ABDIEL DA SILVA VEREADOR, WILLIAM
ABDIEL DA SILVA - Advogado dos RECORRENTES: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA
- PR76880 - RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.02.2025